Tribunal: TJDFT
Processo: 0761509-02.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. BIS IN IDEM. ITBI. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA MODIFICAR O VALOR DECLARADO. ART. 148 DO CTN. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. A PARTIR DO DESEMBOLSO. SÚMULA N. 162 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-lo a restituir ao autor o valor de R$ 11.508,21 (onze mil quinhentos e oito reais e vinte e um centavos), a título de repetição de indébito tributário. Recurso próprio e tempestivo (ID 162004420). O DF é isento de preparo (Decreto-Lei 500/69).

2. Em sede recursal, suscita preliminar de nulidade da sentença sob a alegação de cerceamento de defesa, pois o Juizado Especial seria incompetente para processar e julgar o feito, diante da necessidade de produção de prova pericial.

3. No mérito, aduz que a sentença merece reforma visto o lançamento tributário ter sido regular. A parte autora não teria colacionado prova em contrário, devendo, portanto, permanecer hígido os atos de lançamento tributário, diante de suas presunções de legitimidade, de legalidade e de veracidade.

4. Ainda, o recorrente alega que, em caso de permanência da condenação de repetição de indébito, a sentença seja reformada no tocante à correção do débito, devendo tal correção ocorrer, tão-somente, após o trânsito em julgado.

5. Contrarrazões apresentadas (ID 162060675), pugnando pela manutenção da sentença.

6. Os Juizados Especiais têm competência para conciliação, processo e julgamento das causas de menor complexidade. A referida complexidade não diz respeito à matéria em si, mas à prova necessária à instrução e julgamento do feito. A presente demanda não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão discutida nos autos. As provas documentais juntadas - quais sejam, a escritura pública de compra e venda (ID 142802970, pág. 1/2), que comprova o prévio recolhimento do ITBI à época apurado como devido, no importe de Cr$ 1,20 (conhecimento no 01708), pago por JOÃO LOPES DA COSTA, quando da aquisição do imóvel, e a escritura pública de cessão de direitos (ID 142802970, pág. 3), que comprova o recolhimento do ITBI então apurado como devido, no importe nominal de Cr$ 9,00 (conhecimento no 03220), quando da alienação do imóvel por JOÃO LOPES DA COSTA e sua mulher CACILDA CÔRTES DA COSTA, para SANTIAGO LOPES DE OLIVEIRA, - são suficientes para atestar o prévio recolhimento dos impostos de transmissão de bens imóveis relativos às negociações de compra e venda do imóvel realizadas à época, bem com idôneas a afastar a presunção de legitimidade e veracidade do ato de lançamento do ITBI (ID 142802969 e 142802968).

7. Considerando que o centro principal da lide versa sobre eventual bis in idem tributário, em que o Distrito Federal teria cobrado o imposto de transmissão de bens imóveis - ITBI do mesmo contribuinte sobre o mesmo fato gerador mais de uma vez, prescindível a produção de perícia, pois, como dito, a parte autora juntou aos autos provas capazes de atestar o prévio recolhimento e afastar a presunção de legitimidade e veracidade do lançamento tributário. Ademais, embora o DF pudesse colacionar aos autos prova que demonstrasse a correção de seus atos de lançamento tributário, não o fez (art. 373, II, do CPC).

8. Prescindível a produção de perícia complexa, posto que o ente federado réu poderia, in casu, impugnar as provas autorais sem necessidade de prova pericial. Preliminar de incompetência do Juízo rejeitada.

9. Quanto à tese do recorrente de que os atos de lançamento tributário não foram impugnados pela parte autora, logo, deveriam permanecer hígidos, diante de suas presunções de veracidade e legitimidade, não merece acolhimento. Conforme já mencionado, a parte autora, ora recorrida, juntou provas suficientes para comprovar o prévio recolhimento do ITBI à época em que as transações de compra e venda do imóvel foram travadas (ID 142802970 - Pág. 1⁄2 e 142802970 - Pág. 3). Considerando que as provas dos autos não revelam incorreções quanto aos valores indicados nas escrituras públicas juntadas, e que o DF não impugnou o valor nelas mencionadas, tampouco comprovou a abertura de processo administrativo fiscal que indicasse a incorreção dos valores, nos termos do art. 148 do CTN, incontroverso o acerto do valor recolhido a título de ITBI (art. 374, III, do CPC), devendo, portanto, prevalecer a presunção de regularidade do precedente recolhimento do ITBI apurado à época como devido. Dessa forma, correta a conclusão adotada na sentença. Os valores pagos a título de ITBI em decorrência do bis in idem, pagos em 29/11/2021 (ID 142802968) e 02/12/2021 (ID 142802969), devem ser repetido o indébito tributário em favor da parte autora.

10. Quanto à correção do valor do indébito, também não assiste razão ao ente federado recorrente, devendo a sentença ser mantida sem reparos. Na repetição do indébito tributário, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido, na forma da súmula n. 162 do STJ, in verbis: “Nos casos de devolução do depósito efetuado em garantia de instância e de repetição do indébito tributário, a correção monetária é calculada desde a data do depósito ou do pagamento indevido e incide até o efetivo recebimento da importância reclamada.”

11. Nestes termos, RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.

12. Sem custas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor corrigido da condenação.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.